Tribunal: STF
Processo: Rcl 69761
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 1.090. AUSÊNCIA DE MEDIDA JUDICIAL QUE IMPLIQUE BLOQUEIO, PENHORA E LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTANTES DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CEDAE. CUMPRIMENTO DA ADPF 1.090 QUANTO AOS ATOS PROCESSUAIS VEDADOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     



     I. CASO EM EXAME



     



    1. Reclamação Constitucional ajuizada pela CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu, à alegação de afronta ao quanto decidido na ADPF 1.090.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     



    2 Discute-se, na presente reclamação, se o Juízo reclamado teria afrontado o quanto decidido na ADPF 1.090 ao indeferir à CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos o prosseguimento do feito pelo rito dos precatórios, garantindo, todavia, a suspensão da realização de qualquer constrição sobre o seu patrimônio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     



    3. Ao conceder a medida liminar na ADPF n° 1.090/RJ, esta Suprema Corte não assentou, em caráter definitivo, a submissão da reclamante ao regime constitucional de precatórios. Determinou, apenas, a suspensão dos efeitos de medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes de suas contas bancárias, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores.



    4. O Juízo reclamado, apesar de indeferir o pedido de concessão das prerrogativas da Fazenda Pública à ora reclamante, assentou que o despacho que determinou a intimação da CEDAE, na forma do art. 523 do CPC, “não tem caráter de constrição e sim tem como finalidade oportunizar à parte impugnar os cálculos apresentados pela autora e, após, declarar o valor devido”, e realçou, de forma expressa, o imprescindível cumprimento da ADPF 1090 quanto aos atos processuais vedados. 



    IV. DISPOSITIVO



     



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.